Tribunal: STF
Processo: Rcl 93009
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. Publicação da ata de julgamento. Plena eficácia do paradigma. Reclamação com caráter preventivo. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido.

    1. A publicação da ata de julgamento de precedente obrigatório é elemento suficiente para se conferir plena eficácia ao paradigma. Precedentes.

    2.. É inadmissível o uso da reclamação para se promover a análise per saltum pelo STF de controvérsia com paradigma nos itens 1 e 3 da tese do Tema nº 1.199 da RG.

    3. A prejudicialidade da análise do pedido liminar nos autos é consequência lógica da negativa de seguimento da reclamação.

    4. Não há decisão do STF na ADI nº 7.236 que fundamente o pedido de sobrestamento do caso concreto com esse paradigma.

    5. Agravo regimental não provido.